Tribunal: TJES
Processo: 0107539-57.2000.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0107539-57.2000.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: JORGE ALBERTO ANDERS e outros (5)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGANTE: BETHINA MODENESE COELHO GAVA, JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF e ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELISABETH LORDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA OPERADAS EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelas sucessoras de Augusto Cesar Gava contra acórdão que rejeitou aclaratórios opostos por corréu, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa. As embargantes sustentam: (i) nulidade de intimação por ausência de nome de advogado especificamente indicado; (ii) omissão quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (exigência de dolo específico); (iii) ausência de individualização da conduta dolosa do
de cujus
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso é tempestivo, considerando a existência de certidão de trânsito em julgado anterior em relação às embargantes; (ii) se o desfazimento da certidão de trânsito em julgado conferido a outros corréus aproveita às recorrentes; e (iii) se eventual vício de intimação de acórdão posterior possui o condão de afastar preclusão consumativa ocorrida em 2018.

III. Razões de decidir

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento da matéria de fundo.

No caso concreto, o trânsito em julgado para as embargantes foi formalmente certificado em 02/08/2018, tendo a decisão se tornado imutável para estas desde então.

A decisão judicial que posteriormente tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado foi expressamente restrita aos corréus Jorge Alberto Anders e Carone e Cia Ltda, não contemplando as ora embargantes nem lhes reabrindo prazo recursal.

O julgamento de recursos interpostos por outros litisconsortes não ressuscita a faculdade recursal da parte contra a qual já se operou a coisa julgada material.

A alegação de nulidade de intimação do acórdão proferido em sede de embargos de terceiros é inócua, uma vez que o prejuízo é inexistente (
pas de nullité sans grief
) para quem já não possuía o direito de recorrer devido à preclusão temporal e consumativa ocorrida anos antes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A desconstituição da certidão de trânsito em julgado operada de forma subjetivamente restrita a determinados litisconsortes não aproveita aos demais que não recorreram oportunamente. 2. O recurso manifestamente intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que o exaurimento da faculdade recursal impede a análise de omissões ou nulidades posteriores.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0107539-57.2000.8.08.0024

EMBARGANTE: BETHINA MODENESE COELHO GAVA, JULIANA MODENESE GAVA CHIEPPE KROEFF e ELIZABETH CRISTINA MODENESE COELHO GAVA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELISABETH LORDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adianto que há óbice ao conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua flagrante intempestividade.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência impede a análise das razões de mérito, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Os embargantes alegam não terem sido intimados do acórdão recorrido proferido às fls. 1000-1003v, na medida em que a intimação teria sido realizada em nome do patrono constituído anteriormente, ao passo em que já havia sido requerida intimação exclusiva em nome dos profissionais substabelecidos.

Entretanto, olvidam-se a observar
que o trânsito em julgado para as ora embargantes foi formalmente certificado muito antes, em 02/08/2018 (fl. 945). Diferente do que ocorre com os demais corréus, a referida imutabilidade da decisão não foi afetada por atos posteriores.

É imperioso registrar que a certidão de trânsito em julgado foi desconstituída, por meio do despacho de fls. 977/978, de forma subjetivamente restrita. Naquela oportunidade, a Relatoria originária, Desembargadora Elisabeth Lordes, foi enfática ao determinar:

"TORNO SEM EFEITO a certidão de trânsito em julgado de fl. 945 em relação às partes JORGE ALBERTO ANDERS e CARONE E CIA LTDA",
possibilitando assim, a interposição de recurso apenas por parte destes.

Nesse viés, as sucessoras de Augusto Cesar Gava não foram contempladas pela reabertura do prazo recursal. A preclusão para estas operou-se de forma definitiva ainda em 2018, de modo que o julgamento dos aclaratórios de Jorge Alberto Anders (fls. 1000/1003) não possui o condão de ressuscitar a faculdade recursal das embargantes, cujas teses de mérito já haviam sido alcançadas pela coisa julgada.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO . TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2 . O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4 . Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art . 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1 .352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7 . Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Noutro giro, ainda que se superasse tal óbice, a arguição de nulidade na intimação do acórdão de fls. 1000-1003v revela-se inócua. Uma vez que o direito de recorrer das embargantes já se encontrava exaurido pela preclusão temporal e consumativa desde o ano de 2018, eventual falha formal na comunicação de ato processual subsequente — que sequer lhes aproveitava — não gera prejuízo apto a declarar nulidade (
pas de nullité sans grief
).

Portanto, evidenciada a flagrante intempestividade, concluo pelo não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise das omissões alegadas e das pretensões de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Ante o exposto, em consonância com as contrarrazões do Município e com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser manifestamente intempestivo e por ter operado a preclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.